Tribunal: CARF
Processo: 10830.004111/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004111/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.627 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
VETBRANDS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CO-RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE OS
FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 34.
A escrituração em títulos próprios, conforme preceitua a legislação
previdenciária, é obrigação acessória da empresa, no intuito de possibilitar ao
órgão fiscalizador a verificação do bom e fiel cumprimento das obrigações dos
contribuintes para com a Seguridade Social - CFL 34.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por NEGAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado), Samis Antônio de Queiroz , Sonia de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004111/2009-12
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004111/2009-12

Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o Conselheiro Leonam Rocha
Medeiros, substituído pelo Conselheiro Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 87 e ss) interposto contra R. Acórdão proferido
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas (fls.
79 e ss) que manteve o lançamento pela Auto de Infração no 37.167.882-0, em razão da infração
cometida pela anotação, em títulos impróprios da contabilidade, de valores de natureza
remuneratória pagos a segurados empregados e contribuintes individuais prestadores de serviços,
por meio de cartões magnéticos emitidos pela empresa Spirit Marketing Promocional Ltda, entre
12/2002 a 12/2006, infração prevista no inciso II, do art. 32, da Lei 8.212/91 (CFL 34).
Segundo o Acórdão:
Consoante o “RELATORIO FISCAL DA INFRAÇAO” (fl. 28), o presente Auto,
lavrado sob n° 37.167.882-0, decorre de a empresa em epígrafe haver lançado em títulos
impróprios de sua contabilidade, no período de dezembro de 2002 a dezembro de 2006,
valores de natureza remuneratória pagos a segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços, por meio de cartões magnéticos emitidos pela
empresa “Spirit Marketing Promocional Ltda.”, o que constitui infração ao inciso II do
art. 32 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
Acrescenta, o mesmo relatório, que as tais contas impróprias foram,
exemplificativamente, as seguintes: “Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas”,
“Projetos Promocionais”, “Promoções, Eventos e Feiras” e “Contas a Receber”. .
Nos termos do “RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA” (fl. 27), pela
infração relatada, foi aplicada ao sujeito passivo a pena de multa cominada no art. 92 da
referida lei de custeio, c/c o art. 283, inciso II, letra “a”, do Regulamento da Previdência
Social- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, a qual, após a
atualização promovida pela Portaria n° 48, de 12-02-2009, publicada no DOU, na
página 52, em 13/02/2009, importa em R$ 13.291,66.
Por fim, a fiscalização esclarece que a aplicação da multa no valor mínimo cominado
para o caso decorreu de não haver circunstâncias agravantes e tampouco reincidência.
Cientificada do auto de infração, em 11/05/2009 (AR fl.30), a contribuinte o impugnou
em 10/06/2009 (fls. 35/49), no qual alega, em síntese, que:
(...)
Inicialmente cumpre destacar que a infração de que aqui se cuida decorre de a empresa
em epígrafe ter lançado em títulos impróprios de sua contabilidade, valores de natureza
remuneratória pagos a segurados empregados e contribuintes individuais, por meio de
cartões magnéticos emitidos pela empresa “Spirit Marketing Promocional Ltda.” Tais
contas foram discriminadas no RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO e denominadas
como sendo “Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas”, “Projetos Promocionais”,
“Promoções, Eventos e Feiras” e “Contas a Receber”.
No arquivo magnético (CD) anexado à fl.29, pode-se visualizar a relação das notas
fiscais e correspondentes beneficiários que subsidiaram a lavratura do presente auto de
infração relativo ao período de dezembro de 2002 a dezembro de 2006.
A Acórdão de piso teve a seguinte ementa:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇAO ACESSORIA. LANÇAMENTO EM TITULOS
PROPRIOS DA CONTABILIDADE. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004111/2009-12

Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa deixar de lançar
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, assim como os valores das próprias
contribuições a cujo recolhimento está obrigada por lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 30/07/2010, sexta-feira (fls. 86), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 30/08/2010 segunda-feira (fls. 87 e ss),
insurgindo-se, parcialmente, contra o R Acórdão. Ressalta a conexão entre os processos
10830.004112/2009-67, 10830.004109/2009-43 e 15922.000057/2007-69, motivo pelo qual
requer julgamento conjunto dos processos ou o sobrestamento desse feito até decisão final nos
autos principais. Ressalta a ilegitimidade dos co-responsáveis, motivo pelo qual requer a
exclusão do polo passivo. Pede o cancelamento da autuação, ao fundamento de que os valores
não representam retribuição a trabalho.
Resume o pedido, conforme texto abaixo reproduzido:
32. Ante o acima exposto, pede e espera a ora Recorrente seia conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, para o fim
de:
Preliminarmente:
a) ser reconhecida a conexão do presente processo com os Processos Administrativos
n9s 15922.000057/2007-69 (processo principal), 10830004112/2009-67 e 10830 .
004111/2009-1 2 d ' d d' 'b , determinando-se a distribuição dos presentes autos
para a mesma Seção e Câmara, desse E CARF, bem como ao mesmo Conselheiro
Relator, para evitar que sejam proferidas decisões divergentes acerca do mesmo
fato, ou
b) no mínimo, ser sobrestado o Julgamento do presente recurso ate a prolação de
decisão final nos autos do Processo Administrativo n9 15922 000057/2007-69
(processo principal), e
c) serem excluídas as pessoas físicas da qualificação de co-responsáveis, tendo em
vista que as mesmas não possuíam e não possuem qualquer responsabilidade sobre
eventual falta de recolhimento de tributo,
No Mérito
d) ser reformada integralmente a r decisão proferida pela D DRJ em São Paulo,
cancelando a exigência a titulo de multa, determinando-se, por conseguinte, o
arquivamento do processo administrativo instaurado
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Como se observa, a “reunião de processos” objetivando um único julgamento não
foi deferida pelo Colegiado de 1a Instância.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004111/2009-12

Outrossim, nesta esfera de julgamento, os processos relativos aos AI n°
37.167.883-8 (PAF no 10830.004112/2009-67, que contempla imposição de multa por omissão
de informações em GFIP, dos fatos geradores referidos na presente autuação, infração descrita
no §5o, do art. 32, da Lei 8.212/91 - CFL 68), n° 37.167.882-0 (PAF no 10830.004111/2009-12,
que traz a imposição de multa por ter o contribuinte lançado em títulos impróprios da sua
contabilidade valores de natureza remuneratória, no que toca aos fatos geradores referidos na
presente autuação, infração descrita no inciso II, do art. 32, da Lei 8.212/91 – CFL 34) e n°
37.167.881-1 (PAF no 10830.004109/2009-43, com imposição de multa por omissão de inserção
em folha de pagamento das remunerações aos segurados e contribuintes individuais,
relativamente aos fatos geradores referidos na presente autuação, infração descrita no inciso I, do
art. 32, da Lei 8.212/91 – CFL 30), e o processo relativo ao AI no 37.093.770-8 (PAF
no15922.000057/2007-69, relativo ao não recolhimento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre prêmios/remunerações distribuídos aos seus empregados, diretores e vendedores
de lojas), todos distribuídos à esta Relatora, serão julgados na mesma sessão de julgamento.
O presente processo cuida de descumprimento de obrigação acessória, relativa a
anotação, em títulos impróprios da contabilidade, de valores de natureza remuneratória pagos a
segurados empregados e contribuintes individuais prestadores de serviços, por meio de cartões
magnéticos emitidos pela empresa Spirit Marketing Promocional Ltda, entre 12/2002 a 12/2006.
Da Co-Responsabilidade
O Recorrente requer a exclusão da corresponsabilização, com fundamento no
inciso III, do art. 135, do CTN, das pessoas físicas abaixo indicadas, ao argumento de que na
época dos fatos elas não eram sócias da empresa:
 João Carlos Anderson Correa de Mendonça;
 Alexandre Verri;
 José Carlos Cattani;
 Mario Roberto Villanova Nogueira;
 Jean Claude Alain Fedoli;
 Fernando Guida Sandoval;
 Maria Lúcia de Almeida Prado.
Vejamos.
O CARF sumulou o assunto co-responsabilidade da seguinte forma:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Sendo assim, não comportando discussão no âmbito administrativo, não há como
prover a alegação trazida em sede de recurso.
Do Mérito
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004111/2009-12

No mais, o Recorrente afirma que os valores não tinham natureza
contraprestacional de trabalho, motivo pelo qual não lançou impropriamente na sua
contabilidade os valores.
Os aspectos relativos à natureza contraprestacional de trabalho foram examinados
nos autos de no 15922.000057/2007-69, por ocasião em que se examinou a NFLD 37.093.770-8 e
seus fundamentos jurídicos.
Constou do Acórdão proferido em sede de julgamento de Recurso Voluntário, nos
autos de no 15922.000057/2007-69 :
É inegável que o acréscimo patrimonial do prestador de serviços ao ter todo mês um
crédito disponível para saque custeado, em decorrência de trabalho, deve sofrer a
incidência de contribuição previdenciária. Tal fato é confirmado pela própria decisão
de 1a instância, como acima reproduzida.
Os valores percebidos pelos segurados surgiram em função do vínculo com a recorrente
e não de vinculação com qualquer outra empresa
Evidente que não se trata de distribuição de premiação eventual, mas de pagamento de
caráter remuneratório, que se formalizou impropriamente, por intermédio de cartões de
incentivo, na forma em que restou bem decidido pelo R Acórdão de primeira instância.
Como se observa da instrução processual, a eventualidade alegada não fora
comprovada, e , ao contrário, as provas são fartas a demonstrar a incidência do tributo.
Pelos fundamentos acima reproduzidos e pela instrução processual, resta afastada
essa alegação de mérito. O R. Acórdão de Recurso Voluntário, nos autos de no
15922.000057/2007-69, tiveram a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 12/2002 a 12/2006
Ementa:
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo às contribuições
previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por homologação, deve ser contado com
base no art. 173, inciso I, do CTN, caso não esteja comprovada a existência de
pagamento antecipado.
DO ATO DE PROVAR
Para que se produza prova é preciso que se estabeleça uma correlação lógica entre os
documentos e os fatos. A prova decorre do vínculo ou correlação lógica estabelecida
entre os documentos e os fatos probantes. A mera juntada de documentos aos autos não
é suficiente para demonstrar um fato probante.
PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTOS EFETUADOS POR INTERMÉDIO DE
CARTÃO PREMIAÇÃO. NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO. INCLUSÃO NO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo,
mesmo através de cartões de premiação, constitui gratificação e, portanto, tem natureza
salarial.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias dos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, mediante o desconto de suas
respectivas remunerações, e a recolher as importâncias arrecadadas, juntamente com as
suas próprias contribuições, na forma e no prazo estabelecidos em lei.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004111/2009-12

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Súmula
Vinculante CARF no 108.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
O R. Acórdão recorrido (fls. 82), acertadamente, assinala que:
Por oportuno, cumpre registrar que a escrituração em títulos próprios, conforme
preceitua a legislação previdenciária, é obrigação acessória da empresa, no intuito de
possibilitar ao órgão fiscalizador a verificação do bom e fiel cumprimento das
obrigações dos contribuintes para com a Seguridade Social. Quando a contabilidade da
empresa não reflete claramente a realidade, obviamente fica difícil apurar o exato
montante de possíveis contribuições previdenciárias devidas, em prejuízo para o
trabalho de fiscalização, dificultando também a verificação da regularidade da situação
dos diversos segurados a serviço da empresa em relação à Previdência Social.
(...)
Dessa forma, a Fiscalização, ao constatar que não estavam sendo lançados, em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, e ao lavrar o auto de infração, cumpriu seu estrito dever
legal, tendo em vista a obrigatoriedade e vinculação do ato de lançamento, nos termos
do artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional - CTN.
Portanto, não tendo a empresa cumprido o disposto no artigo 32, II, da Lei n° 8.212/91,
revela-se demonstrada, de maneira inconteste, o cometimento da infração em tela...
O Recorrente lançou em títulos impróprios de sua contabilidade, no período de
dezembro de 2002 a dezembro de 2006, valores de natureza remuneratória pagos a segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, por meio de cartões
magnéticos emitidos pela empresa “Spirit Marketing Promocional Ltda.”, o que constitui
infração ao inciso II do art. 32 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. Sobre esse fato o
Recorrente nada alega.
Sendo assim, resta-nos afastar a alegação de defesa, mantendo a autuação ante o
descumprimento de obrigação acessória.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004111/2009-12

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital